Tribunal: TJSP
Processo: 1004562-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
r Federal no 51/85, portanto, antes da antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, e que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003, fazendo jus à integralidade e paridade de proventos, independentemente do cumprimento das regras de transição da EC no 47/2005 (Tema 1.019/STF) – Aplicação do IRDR no 21 deste E. TJSP – Paridade – Previsão contida no artigo 232 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, aplicável de forma subsidiária aos policiais civis por expressa previsão do artigo 135 da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, a satisfazer a exigência do Tema 1.307/STF – Concessão do benefício que não pode retroagir à data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria, ou à impetração do mandado de segurança, sob pena de colisão com a regra insculpida no artigo 37, § 10, da CF, que veda a percepção simultânea de proventos e remuneração do cargo – Precedentes desta Câmara – Sentença mantida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004562-75.2020.8.26.0053; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2026; Data de Registro: 05/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2026

Data de publicação:

05/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA– Escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo aposentado – Pretensão à concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos – Aposentadoria especial com fundamento no exercício de atividade considerada de risco (art. 40, § 4o, II, da CF) – Impetrante que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial à época de vigência da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA– Escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo aposentado – Pretensão à concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos – Aposentadoria especial com fundamento no exercício de atividade considerada de risco (art. 40, § 4o, II, da CF) – Impetrante que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial à época de vigência da Lei Complementar Federal no 51/85, portanto, antes da antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, e que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003, fazendo jus à integralidade e paridade de proventos, independentemente do cumprimento das regras de transição da EC no 47/2005 (Tema 1.019/STF) – Aplicação do IRDR no 21 deste E. TJSP – Paridade – Previsão contida no artigo 232 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, aplicável de forma subsidiária aos policiais civis por expressa previsão do artigo 135 da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, a satisfazer a exigência do Tema 1.307/STF – Concessão do benefício que não pode retroagir à data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria, ou à impetração do mandado de segurança, sob pena de colisão com a regra insculpida no artigo 37, § 10, da CF, que veda a percepção simultânea de proventos e remuneração do cargo – Precedentes desta Câmara – Sentença mantida.